Tribunal: TJSP
Processo: 1110659-26.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO REQUERIDO – Pretensão de obter efeitos infringentes – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão, contradição e obscuridade – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1110659-26.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ENEIDE, é embargado 3_R ASSESSORIA,
SAÚDE E TREINAMENTO LTDA..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não acolheram os embargos de declaração.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Central – 5a Vara Cível
Embargante: Condomínio Edifício Eneide
Embargada: 3_R Assessoria, Saúde e Treinamento Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELO REQUERIDO Pretensão de obter efeitos
infringentes Acórdão devidamente fundamentado,
sem
omissão,
contradição
e
obscuridade

Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso
às vias extraordinárias Embargos de declaração não
são adequados para promover a reforma do que
decidido EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 24612
Embargos de declaração opostos pelo Requerido contra o
acórdão de fls.371/376, em que improvido o recurso de agravo de instrumento que
apresentou, e majorados os honorários advocatícios do patrono da Autora para 20%
do valor da causa (com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão).
Alega que o acórdão contém omissão, contradição e
obscuridade: não acolheu as alegações de que inexiste dispositivo na Lei 8.245/91
que permita a locação pelo sistema de aplicativo Airbinb e de que desnecessária a
alteração da convenção condominial. Acrescenta que necessário o
prequestionamento para a interposição do recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de
declaração são erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles
padece o acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os embargos manifestam inconformismo com o que
decidido, vale dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve
ser perseguido pelos meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, o Embargante pretende obter efeitos infringentes
ao fundamento de omissão, contradição e obscuridade. Todavia, “A obscuridade, a
contradição, ou a omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de
Declaração, devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta
com elementos dos autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão
embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro
recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de Direito
Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques
Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e
na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao
dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a argumentação de que os embargos de declaração
são interpostos com esse propósito, porque necessária a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator